Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738340-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA DE FREITAS CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido concessão do efeito suspensivo ativo, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que negou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, no prazo de 24h, ao procedimento de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com a totalidade dos OPMEs, cuja negativa inicial também foi objeto de recurso de agravo de instrumento no 0731166-03.2024.8.07.0000, quando foi mantido o indeferimento liminar. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, conforme disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, uma vez interposto o agravo de instrumento contra uma decisão, o recurso já exerce a função de impugnar essa decisão. A negativa de reconsideração da mesma decisão que já foi agravada não inaugura novo prazo para recorrer e nem justifica a interposição de outro agravo, pois a decisão já está sendo questionada por meio do agravo inicialmente apresentado, que ainda aguarda julgamento, pautado para ocorrer no dia 16 de setembro de 2024, próxima segunda-feira. Acrescenta-se, ainda, nos termos do destacado pelo magistrado de primeiro grau, não há nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar. Em síntese, a negativa de reconsideração não configura uma nova decisão passível de ser atacada por agravo de instrumento, pois o objeto do pedido de reconsideração é exatamente a mesma decisão já impugnada. Por isso, o sistema processual não permite a duplicidade de recursos sobre a mesma matéria, que já está sendo objeto de análise. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora